Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo interno (ID 37359144) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de minha relatoria em que, nos autos do agravo de instrumento n.o 0722506-88.2022.8.07.0000, deferi a tutela provisória recursal postulada por ROBERTA DA COSTA SOUZA. Antes da análise do pedido de reconsideração, nos termos do §2o, artigo 1.021, do Código de Processo Civil, intime-se ROBERTA DA COSTA SOUZA para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, mantendo-se sobrestadas as determinações exaradas pela liminar deferida no ID 37106240 até a juntada das contrarrazões ao agravo interno. Após, reautuem-se os autos e voltem-me conclusos para análise do pedido de retratação. Intime-se. Publique-se.